Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL NÚMERO DO PROCESSO: 0724776-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CASA &amp; PROJETOS INTERIORES DECORACOES E ELETRODOMESTICOS LTDA – ME e ANDERSON LISBOA GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão exarada pelo d. Juízod da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial 0704895-09.2019.8.07.0007 ajuizada em desfavor de CASA &amp; PROJETOS INTERIORES DECORACOES E ELETRODOMESTICOS LTDA – ME e ANDERSON LISBOA GOMES, indeferiu o pedido de pesquisas de bens imóveis dos executados via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, bem como consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Nacional - CCS-BACEN, remetendo os autos ao Arquivo Provisório. Em suas razões recursais, noticia o agravante que as pesquisas junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN e ao INFOJUD constitui alternativa eficaz para localização de bens ou valores dos agravados e, por conseguinte, dá efetividade ao processo de execução. Tece considerações acerca dos referidos sitemas, destacando que a consulta ao CCS-Bacen permite verificar as transaçãoes da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, nas quais os devedores podem ter contas de depósitos, poupança valores e afins, enquanto que a realização de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, fornecida pelos pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, por meio do sistema INFOJUD, possibilitará a localização de bens e ativos em nome dos devedores. Defende o agravante que, diante da não localização de bens dos devedores, faz-se necessária a cooperação do Poder Judiciário no intuito de movimentar a máquina judiciária para viabilizar o acesso a pesquisas e restrições de patrimônio dos executados, pois a falta de prosseguimento do processo acarreta no início do prazo prescricional. Salienta terem sido realizadas diversas diligências, a fim de encontrar bens e valores dos executados, todavia, não obteve êxito e que a citada pesquisa é essencial ao prosseguimento da demanda e não enseja qualquer prejuízo à parte agravada tampouco ao Poder Juidicário. Advoga que, mesmo sem notícias de alteração da situação econômica da parte executada, inexiste impedimento para reiteração de diligência no intuito de localizar ativos financeiros ou de pesquisas em novos sistemas. Assevera que o indeferimento do pedido afronta o principio da cooperação e da utilidade do processo, visto que tais informações somente o Juízo pode obter, o que “intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis”. Sustenta que, dentre as hipóteses previstas para o adimplemento da obrigação, a norma inserta no art. 854 do Código de Processo Civil[1] autoriza a constrição de numerário. De outro lado, o risco de lesão grave e de difícil reparação está evidenciada na possibilidade concreta de não haver o recebimento do seu crédito, eis que restaram infrutíferas todas as suas tentativas de localizar bens dos executados . Com tais argumentos, postula o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso para que “não haja remessa do feito ao arquivo provisório e ocorrência do prazo pescricional". No mérito, requer a reforma do r. decisum vergastado, a fim de que sejam deferidas pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN. Comprovante do recolhimento do preparo juntado (IDs 37673459 e 37673460). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300[3] e art. 995, parágrafo único[4], ambos do CPC), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Os autos de origem se referem à Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravante ( Banco Bradesco S/A) em face dos agravados ( Casa &amp; Projetos Interiores Decoracoes e Eletrodomesticos Ltda – ME e Anderson Lisboa Gomes), com vistas ao recebimento de valores referentes ao contrato de Cédula de Crédito Bancária no valor de R$ 155.000,00 (consulta ao PJe no 0704895-09.2019.8.07.0007). Dos documentos que instruem o presente recurso e em consulta à ação orginária, verifica-se que as diversas tentativas em localizar patrimônio penhorável em nome dos executados se deram somente em razão da ingerência do d. Juízo a quo que, diante do dever de cooperação, determinou consulta ao BACENJUD e aos sistema RENAJUD, e-RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico), bem como ao INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário), consoante se infere da decisão proferida em 12/07/2019, tendo sido penhorada a quantia de R$ 309,70 (trezentos e nove reais e setenta centavos), bem como constatou-se a propriedade por parte do segundo agravado (Anderson) de dois veículos. Instado a se manifestar acerca do resultado das pesquisas aos referidos sistemas, o banco exquente requereu a dilação de prazo de 30 (trinta) dias, ao argumento de que as partes se encontravam em tratativas de acordo, o que foi deferido pelo d. Juízo de Piso em 03/09/2019. Em 14/04/2020, foi autorizada nova pesquisa via BACENJUD, sem êxito na localização de ativos financeiros em nome dos executados. No dia 28/07/2020, atendendo pedido do agravante, foi deferida a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros do SERASA, a renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo, bem como se manteve as restrições de circulação sobre os veículos de propriedade do agravado Anderson. Em face das referidas diligências, foi bloqueada a importância de R$ 499,96 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), bem como, em 6/10/2020, determinou-se a penhora de um dos veículos de propriedade do executado Anderson. Em relação ao outro veículo, foi removida a restrição em face de sua alienação a terceiros antes do aresto. Em 01/03/2021, atendendo pedido da parte exequente, foi deferida a penhora de eventual crédito que possuir a agravada Casa &amp; Projetos Interiores Decoracoes e Eletrodomesticos Ltda – ME até o limite do debito da execução (R$ 205.706,72 – duzentos e cinco mil, setecentos e seis reais e setenta e dois centavos) derivados do processo no 0002166-10.2017.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Nessa mesma oportunidade, diante da falta de outros bens passíveis de penhora, suspendeu-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do inciso III do art. 921 do CPC[5], (até 25/02/2022, no arquivo provisório, sem baixa). Em 26/10/2021, a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante determinou a transferência de R$ 1.437,67 (um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) para uma conta judicial vinculada à presente execução. Ocorre que, sem indicar patrimônio dos agravados passível de penhora, o credor, em 11/04/2022, peticionou nos autos da ação de execução requerendo que fosse determinada a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, bem como a realização de pesquisias de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, registrados no CPJ e CPFs dos executados, o que restou indeferido pelo d. Juízo a quo ̧nos seguintes termos: O exequente, ao argumento de imprimir efetividade à execução, requer a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI com relação ao executado. É bem verdade que a Receita Federal detém inúmeros dados dos contribuintes e conta com o auxílio de diversas entidades que são obrigadas a prestar informações sobre movimentações financeiras deles. Bem por isso, os Ofícios de Registros de Imóveis são obrigados a disponibilizar à Secretaria da Receita Federal a DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); as administradoras de cartões de crédito o DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) sobre operações com gastos acima de R$ 5.000,00; os bancos, cooperativas de crédito, corretoras e associações de poupança o DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) quando um correntista movimenta mais de R$ 5.000,00 no semestre; as incorporadoras, corretoras de imóveis, construtoras o DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), relacionando todas as operações que envolvam comercialização, locação, compra, venda de bens imóveis da qual participaram e as respectivas contrapartes; e o próprio titular é obrigado a prestar à Receita a DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). Está evidente, portanto, que toda essa gama de informações está à serviço do Fisco, com o único propósito de cruzar os dados dos contribuintes e, assim, atuar com maior eficiência no seu impetuoso mister de arrecadação. No caso em exame, depois de cruzar todas essas informações financeiras do executado, a Receita Federal não encontrou nenhuma incongruência na idoneidade fiscal dele, conforme se extrai da pesquisa já realizada por este Juízo, quanto ao processamento das respectivas DIRPF. Nesse contexto, também a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CCS Bacen, quanto a consulta à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos têm demonstrado a este Juízo que a pretensão não tem nenhuma utilidade para a localização de bens, pois a higidez financeira do executado, ou a falta dela, foi amplamente verificada nos autos por intermédio da quebra do sigilo fiscal, bem como das pesquisas realizadas por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e eRIDF. Ou seja, a medida pleiteada é mesmo de todo inócua e, para o caso, só vem a incrementar o número de atos processuais e o volume do processo, sem falar no efeito colateral de retardar o andamento doutros feitos para acudir diligências inúteis neste. Posto isso, à falta de utilidade prática, indefiro o pedido de requisição de informações formulado pela parte exequente. Remeta-se o feito ao arquivo provisório, sem baixa, ante a ausência de bens penhoráveis, pois já esteve suspenso por um ano, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil (ID 37673461). Com efeito, em juízo de cognição sumária dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Por certo, a norma insculpida no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil, permite ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. De outro lado, não se pode olvidar que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no art. 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda, até mesmo porque o entendimento consolidado na jurisprudência é de que a utilização dos sistemas cadastrais conveniados disponíveis ao Juízo, tais como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas, é excepcional, somente admissíveis quando restar comprovado que o exequente esgotou os meios de buscas por bens passíveis de constrição para satisfação do seu crédito, pois não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. A outro giro, em que pese a alegação do agravante quanto à prescrição intercorrente e à remessa dos autos ao arquivo, certo é que se trata de arquivo provisório e não definitivo. Além disso, como bem destacou o d. Juízo a quo, não se observa utilidade na pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI tampouco na consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN para a localição de bens, uma vez que a “higidez financeira do executado, ou a falta dela” foi constatada através da quebra do sigilo fiscal (INFOJUD) e das pesquisas realizadas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e e-RIDF, de sorte a evidenciar que o deferimento da medida pleiteada pelo agravante se mostra de toda inócua. Ademais, convém salientar que, nos termos do art. 2o da Circular no 3.347/2007, do Banco Central, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN armazena informações sobre relacionamentos bancários com as instituições financeiras participantes desse sistema, mantidos diretamente por clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores e, diferentemente do BACENJUD (atual SISBAJUD), não informa acerca de valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações, o que impossibilitaria bloqueio de numerários eventualmente encontrados. De igual modo, não se vislumbra utilidade ao processo, a pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias, via INFOJUD, haja vista que, autorizada a quebra de sigilo fiscal, não foram cosntatado operações imobiliárias por parte dos devedores. Logo, dúvida não há de que se trata de diligência infrutífera e contrapruducente ao fins almejados pelo processo executivo, o que vai de encontro aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E INEFICAZES AO FIM DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 1.1 As medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor. 2. A consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI pressupõem a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado. 2.1 Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora, resta configurada a inviabilidade das consultas. 3. Além de ser medida subsidiária, o sistema CCS BACEN possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual já informa a existência de relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes. 3.1 Revela-se ineficaz e despicienda a consulta àquele sistema quando já realizada a pesquisa via SISBAJUD, tendo em vista que eventual consulta ao aludido cadastro não propiciará qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo e repetirá as informações obtidas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418561, 07070968720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO. CONSULTA. CSS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) E DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS). INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Em relação a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), cumpre reforçar que, em regra, cabe ao credor realizar as diligências pertinentes voltadas à localização de bens do devedor capazes de satisfazer a dívida exequenda, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário nessa atividade possui natureza subsidiária e complementar. 4. No caso, verifica-se que a medida pleiteada não está dotada da eficácia pretendida pela parte agravante, haja vista que as pesquisas de imóveis por ela realizadas resultaram frustradas e a consulta ao INFOJUD não retornou nenhum resultado quanto a declarações realizadas pelo devedor 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1432104, 07131991320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, insta destacar que a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1955539 / SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que “é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. (Tema Repetitivo 1.137). Logo, em juízo de cognição sumária, tenho que as medidas pleiteadas pelo agravante se revelam inadequadas, e, ainda que fosse determinada, não auxiliariam no procedimento de coibir a inadimplência dos agravados. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.